Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-25.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010865-25.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS FONSECA FERREIRA - CPF: 604.929.153-50 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por consumidor, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais por suposta negativação indevida. A parte agravante alega ter demonstrado a existência de relação contratual válida, por meio da juntada de faturas de cartão de crédito com histórico de compras realizadas próximas ao domicílio do autor e com registros de pagamentos parciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a negativação do nome do consumidor é indevida, à luz das provas apresentadas sobre a efetiva utilização do cartão de crédito e sua contratação tácita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demonstração do uso reiterado do cartão de crédito, com compras presenciais em estabelecimentos próximos à residência do autor, caracteriza a existência de relação jurídica válida entre as partes.

4.

O pagamento parcial das faturas reforça a anuência e ciência do consumidor quanto à contratação do serviço, ainda que ausente contrato físico assinado.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o uso do cartão e o pagamento de faturas legitimam a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

6.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito oriundo de relação contratual válida configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da contratação de cartão de crédito pode se dar por meio do uso reiterado do serviço e do pagamento parcial de faturas.

2.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida oriunda de relação contratual válida configura exercício regular de direito.

3.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando ausente ilicitude na negativação do nome do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da
decisão monocrática
que deu
provimento parcial ao Recurso Inominado interposto por LUIS CARLOS FONSECA FERREIRA
, reformando a sentença de primeiro grau e condenando o banco ao pagamento de
R$ 2.000,00 a título de danos morais
, por suposta negativação indevida.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
comprovou a existência de relação jurídica válida
com a parte autora, mediante a
juntada de faturas de cartão de crédito contendo histórico de compras físicas realizadas próximas ao domicílio do autor
, o que evidencia que este utilizava o cartão e tinha ciência das operações. Aduz que, diante dessa realidade fática,
não há que se falar em ato ilícito ou em negativação indevida
, sendo incabível a indenização por danos morais.

O recurso foi apresentado tempestivamente e está devidamente instruído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025